Tribunal: STF
Processo: HC 259558
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eloi Augusto Pereira Reis contra decisão monocrática do Relator do HC 1.017.836/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 10).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, porquanto ausentes indícios de autoria e materialidade, bem como fundada na quantidade de drogas apreendidas. Argumenta que “a mera alegação de utilização de um adolescente na prática delituosa não pode ser um fundamento suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente”. Aduz a desproporcionalidade da medida. Assevera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental". (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido". (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica". (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de praticar suposto crime de tráfico de drogas. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 15 - 19):



    Fixadas essas premissas, observo que, no caso em análise, o paciente foi preso em flagrante delito, por armazenar aproximadamente 609g (seiscentos e nove gramas) de substância análoga à maconha e 12g (doze gramas) de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além de objetos comumente utilizados para preparação de substâncias ilícitas para o comércio. Depreende-se do feito originário que, por ocasião da audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente ELOI, com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos: 



    “(...) Outrossim, a manutenção da segregação cautelar mostra- se necessária inicialmente para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi revelado nos autos. Há elementos que indicam o aliciamento de adolescentes para a difusão de substâncias entorpecentes no município. A testemunha /informante Rhayra Eduarda Coelho Lopes, namorada do autuado, ouvida por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, confirmou que o flagranteado exerce a traficância e relatou que, no dia 22/05/2025, ele estaria comercializando drogas durante evento público na cidade de Paraúna, notadamente no "ARRAIÁ BOTA-FUMAÇA 2025" (p. 9). A periculosidade da conduta encontra-se devidamente evidenciada pelo acervo probatório até então colhido, especialmente pela apreensão de um tablete de substância esverdeada, com características semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 609g, ocultado atrás de um móvel; um caderno com anotações vinculadas ao tráfico de drogas; uma balança de precisão de cor prata; um pacote contendo diversas embalagens do tipo "zip lock", usualmente utilizadas para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes; bem como um invólucro plástico com substância esbranquiçada, análoga à cocaína, pesando cerca de 12g, além da quantia de R$ 102,00 em espécie (p. 63), todos localizados no interior da residência do autuado. Tais elementos reforçam a imprescindibilidade da custódia cautelar não apenas para a preservação da ordem pública, mas também para a garantia da regularidade da instrução processual e da futura aplicação da lei penal, sobretudo diante da informação de que o custodiado estaria recrutando adolescentes para o exercício da traficância, circunstância que evidencia risco concreto à colheita isenta de provas e à efetividade da persecução penal. Ressalte-se que o tráfico de drogas está diretamente relacionado ao aumento da violência e da criminalidade em geral, configurando-se como um dos principais fatores de desestabilização da segurança pública no país. Nessa perspectiva, a atuação do Poder Judiciário exige resposta firme e proporcional, sempre observados os limites do devido processo legal, com vistas à repressão eficaz dessa prática delituosa e à proteção da sociedade contra os efeitos nefastos que dela decorrem. Por fim, vicejo que a alegação de bons predicados pessoais, por si só, não é suficiente para ensejar a liberdade ao autuado. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE ELOI AUGUSTO PEREIRA REIS e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Escoado o prazo legal para conclusão do inquérito, requisite-se à Delegacia o imediato envio. Com a chegada da peça inquisitiva, altere-se, em sistema, a Classe, passando a constar Inquérito Policial, e, em seguida, dê-se vista ampla ao ‘Parquet’. Encerrado o plantão forense, proceda-se à redistribuição do feito à Vara Criminal da Comarca de origem.” (mov. 01, arq. 06)



    Deflui que a autoridade impetrada, em decisão bem fundamentada, registrou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como a presença dos vetores contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, de acordo com as particularidades do caso concreto. No caso, merece relevo a quantidade e a natureza da droga apreendidas com o paciente (aproximadamente 609g de maconha e 12 gramas de cocaína), o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala de substância nociva. Sobreleva-se, também, o fato de o paciente ter utilizado um adolescente como instrumento na comercialização das substâncias ilícitas, o que, conjugado à grande quantidade de droga encontrada, demonstra a periculosidade do paciente. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo, como desponta no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. Nesse contexto, presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, com lastro nos elementos indiciários até então existentes nos autos, a demonstração da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública afasta a alegação de constrangimento ilegal. Pelas mesmas razões, ressai que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a mercancia ilícita. Registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. Portanto, as particularidades do caso concreto demonstram, por ora, a necessidade da medida extrema. (...) Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO do writ e DENEGO a ordem impetrada.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como se observa, a decisão que manteve a prisão do acusado fundamentou-se em elementos probatórios que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. No caso em apreço, a manutenção da medida extrema não se deu exclusivamente com base na quantidade de drogas apreendidas, mas também em razão de outros elementos que indicam indícios de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 



    No caso, foram encontrados na residência do acusado, um tablete de substância esverdeada com características semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 609 gramas, ocultado atrás de um móvel; um caderno com anotações relacionadas à atividade de tráfico; uma balança de precisão; um pacote contendo diversas embalagens do tipo “zip lock”; um invólucro plástico com substância esbranquiçada, análoga à cocaína, pesando cerca de 12 gramas; além da quantia de R$ 102,00 em espécie. 



    Ademais, conforme consignado no acórdão, há indicação de que o paciente teria utilizado um adolescente na comercialização das substâncias ilícitas, o que torna a conduta ainda mais reprovável. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022). 



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Assim, entendo que a medida se mostra necessária para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Por fim, demonstrada a necessidade de custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º /6/2017, DJe 9/6/2017 (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente